Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITOS LANÇADOS DE FORMA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DO REEMBOLSO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso apresentado pelo réu contra sentença de parcial procedência que o condenou a ressarcir o autor em dobro no valor de R$ 3.554,58, em razão de débitos lançados indevidamente em sua conta corrente.

2. Em suas razões recursais o recorrente alega inicialmente que o recorrido não tem direito aos benefícios da justiça gratuita, pelo que se depreende de seus extratos financeiros. Defendeu que os descontos realizados em folha de pagamento do recorrido foram autorizados por ele, não havendo qualquer ato ilícito na conduta do recorrente. Falou que a restituição só caberia em caso de pagamento indevido ou involuntário, o que não teria ocorrido porque o recorrido autorizou os descontos em sua folha de pagamento. Pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do recorrido.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 13954170).

4. Justiça gratuita. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração, do que não se desincumbiu o recorrente. Ademais, sem relevância a impugnação, haja vista que o autor não apresentou recurso. A parte que não recorre no sistema dos Juizados não arca com os ônus da sucumbência, ao contrário do que acontece no juízo comum.

5. Conforme a prova documental apresentada, restou comprovado que os débitos lançados na conta corrente do recorrido foram realizados indevidamente. Ao contrário das razões do recurso, não houve descontos em folha de pagamento, mas sim na conta corrente do recorrido. Conforme se verifica dos extratos bancários juntados, os descontos ocorreram em diversas datas, os quais foram estornados, porém com alguns dias de atraso (i.d. 13952933; i.d. 13952934; i.d. 13952935), o que certamente trouxe transtornos financeiros ao recorrido. Também, confirma-se pelas conversas das partes, no Chat do Banco-recorrente, que os descontos na conta do recorrido se deu de forma indevida, conforme se verifica nos documentos de I.D. 13952936, pág. 4/7 e I.D. 13952955, pág. 3/5.

6. A cobrança em quantia indevida implica na restituição do valor em dobro, a teor do art. 42, Parágrafo único, do CDC, não tendo o recorrente apresentado justificativa escusável para os descontos feitos na conta bancária do autor.

7. Recurso do réu conhecido. Impugnação à gratuidade rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei no 9.099/955.

8. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente vencido o recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.